Tribunal: TJMT
Processo: 1006736-39.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006736-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.397.517/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício e que não necessitem de instrução probatória.

Na hipótese, os documentos apresentados pela executada para comprovar o pagamento do débito, ante a arguição de falsidade/divergência nas assinaturas de endosso, demandam dilação probatória, o que se mostra impossível de discussão via exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida nos autos n° 713-77.2015.811.0030, que acolheu parcialmente os pedidos contidos na Exceção de Pré-executividade para decotar do valor cobrado (R$ 241.127,09) o montante adimplido expressado pelas cártulas de crédito de n° 852578 (R$ 6.420,00) 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$ 55.058,29), determinando o prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade carece de reforma, uma vez que jamais receberam os valores mencionados pelo agravado.

Argumenta que os cheques apresentados pelo município jamais foram creditados em favor da Agravante, o que pode ser constatado pela comparação das assinaturas constantes no verso dos cheques com os documentos apresentados nos autos, como contrato administrativo e contrato social.

Além disso, assevera que os cheques apresentados não foram cruzados, de modo que poderiam ter sido descontados por qualquer um, bem como que as ordens de pagamento apresentadas não possuem assinatura dos representantes da Agravante, razão pela qual tais documentos não demonstram o pagamento de qualquer valor à exequente.

Acrescenta que restou evidente nos autos que o pagamento foi realizado a pessoa diversa da Agravante e que o ônus de comprovar o pagamento é do Município Agravado, diante da alegação da Exequente de não recebimento dos referidos valores.

Ainda, afirma que, se constatada a necessidade de instrução probatória quanto a autenticidade das assinaturas, o juízo
a quo
deveria ter rejeitado a Exceção de Pré-executividade.

Outrossim, apregoa que não basta a alegação de que os valores foram adimplidos por meio de cheque, mas se faz necessária a comprovação da compensação pelo credor da cártula e, conforme extratos bancários apresentados, o Agravante não teve entrada dos valores citados.

Não foi concedido o efeito suspensivo recursal (ID. 38531460).

Nas contrarrazões o Agravado pugna pelo desprovimento do Agravo (ID. 124392295).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 125216180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida nos autos n° 713-77.2015.811.0030, que acolheu parcialmente os pedidos contidos na Exceção de Pré-executividade para decotar do valor cobrado (R$ 241.127,09) o montante adimplido expressado pelas cártulas de crédito de n° 852578 (R$ 6.420,00) 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$ 55.058,29), determinando o prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente.

Conforme se depreende dos autos originários, o Agravante ajuizou execução de título extrajudicial, em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES, visando o recebimento da quantia de R$ 241.127,09, referentes aos serviços prestados relativos ao Contrato de Prestação de Serviços n° 66/2012.

O Município agravado apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, argumentando que efetuou o pagamento parcial do débito executado, apresentando, na ocasião ordens de pagamento, cheques nominais e extratos da conta corrente (ID. 36853975/36856956).

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos:

“(...) No caso, a execução é instruída pelo contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e seu respectivo aditivo (fls. 08/30), o qual demonstra a certeza e liquidez da obrigação. Nesse sentido, a parte executada não contestou a prestação do serviço pela exequente, sendo que a emissão dos cheques, por si só, evidencia a existência de crédito em favor do exequente, implicando em verdadeira exigibilidade, bem como revelando a legitimidade do valor incontroverso.

Resta perquirir, portanto, a ocorrência de pagamento parcial, uma vez que a exequente refuta tal ilação, alegando que jamais recebeu qualquer valor, sendo que os cheques indicados não foram cruzados, e que o carimbo utilizado no cheque n° 851574 não é praxe da empresa exequente para o recebimento de pagamentos.

Não obstante, os documentos encartados aos autos pelo excipiente, especificamente os cheques de fls. 90/95, contém os atributos necessários para que se conclua que o valor neles consubstanciados refere-se ao adimplemento do mesmo negócio jurídico entabulado entre as partes e aqui objeto de execução.

As cártulas de n° 852578 (R$ 6.420,00), 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$55.058,29), foram emitidas e debitadas em período consentâneo à celebração do contrato firmado entre as partes e tiveram como beneficiário nominal a empresa Prevedello Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, calhando mencionar ainda, que os valores estampados nos cheques foram previamente empenhados nas ordens de pagamento de n° 7614, 7640 e 7642.

Do mesmo modo, a alegação da exequente de suposto ardil utilizado pelo executado, deve se dar em via própria, visto que a presente demanda não admite dilação probatória.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, ACOLHO parcialmente os pedidos contidos na Exceção de Pré-Executividade para decotar do valor cobrado (R$ 241.127,09) o montante adimplido expressado pelas cártulas de crédito de n° 852578 (R$ 6.420,00), 851574 (R$ 18.000,00), 851602 (R$55.058,29). Por conseguinte, determino o regular prosseguimento do feito quanto ao valor remanescente.

À vista da discussão travada entre as partes acerca do adequado valor do débito exequendo, bem como dos valores declarados como adimplidos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore o respectivo cálculo, adotando os parâmetros fixados.

Com elaboração do mencionado cálculo, venham-me os autos conclusos para homologação e expedição de Precatório.

Contra esta decisão PREVEDELLO CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A “exceção de pré-executividade”, possui cognição rarefeita, é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sobejamente, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a argüição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

E a jurisdição:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DESSA CONCLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A decisão agravada foi publicada em 14.3.2016, de modo que o presente recurso encontra-se sujeito aos ditames do CPC/1973. 2. O Tribunal a quo negou provimento a Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a documentação trazida pela defesa do devedor não dispensa a necessidade de dilação probatória. 3. O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor: "In casu, entretanto, tenho que a alegação de quitação da dívida exige dilação probatória, uma vez que os documentos colacionados (extratos de empresa, termos de rescisão e/ou conciliação e/ou acordos homologados na Justiça Trabalhista), às fls. 38/153, não são suficientes para, de plano, demonstrar o pagamento da totalidade do débito, até porque não há como se concluir dos autos que a dívida exequenda tenha, de fato, relação com os empregados indicados nos termos e/ou acordos colacionados: É patente, portanto, a inadequação da via eleita" (fl. 205). 4. Nesses termos, é evidente que a reforma de tal conclusão exige revolvimento fático-probatório para que se possa identificar se os documentos constantes nos autos são suficientes para, de plano, atestar a quitação da dívida. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula 7/STJ, pois não se trata de mera revaloração dos fatos. 5. No tocante à preliminar de violação do art. 535 do CPC/1973, a agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, de que modo o acórdão recorrido foi omisso, pois se restringiu a apresentar alegações genéricas de negativa de prestação jurisdicional. Tampouco deixou expressa a relevância dos temas supostamente omitidos para o desate da controvérsia, de modo que não se pode afastar a Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1581282/PE - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 05/05/2016 - DJe 25/05/2016).

“EMENTA: Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro

NILSON NAVES - Julgado em 09/03/1999 - DJ 17/05/1999 p. 202).

Assim, admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade, mas desde que os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.

Contudo, no caso, a hipótese não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória.

Isso porque, ao impugnar a exceção de pré-executividade, a Agravante questiona a autenticidade das assinaturas de endosso constantes nas cártulas de cheque, autenticidade essa que só pode ser elidida por prova pericial grafotécnica.

Além disso, argumenta que não há qualquer apontamento de recebimento dos valores em questão nas ordens de pagamento apresentadas pelo Agravado.

Como se vê, os instrumentos de quitação juntados pelo Agravado não parecem ser suficientes para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa.

Sobre a temática recursal, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS –
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL
– REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória, especialmente diante da veemente negativa de que o termo de quitação foi subscrito por um dos sócios da parte exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.” (N.U 1013521-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
reformar a decisão interlocutória,
a fim de REJEITAR a Exceção de Pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória que só é permitida por meio de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022